Tribunal: CARF
Processo: 13408.720223/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13408.720223/2017-11
ACÓRDÃO
2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILSON LIMA LOPES BUENOS AIRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2016
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à
comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao
contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à
confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação
não só da efetividade dos serviços prestados, mas também dos
correspondentes pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de
Imposto de Renda Decreto 3.000/99).
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de restabelecer a dedução dasdespesas com o
pagamento das pensões alimentícias arbitradas para as alimentandas Aurora Maria Farias, Maria
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
2
Clara, Poliana e Domiciana Barbosa de Lima Buenos Aires, perfazendo o total de R$ 34.378,00.

Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente

RELATÓRIO
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 30/36) referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015, formalizando a exigência de imposto no valor
de R$ 44.940,37, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Dependente.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
Em sua defesa, concordou com a autuação atinente à infração de dedução Indevida
de Despesas com Instrução. Fora isso, rechaça as glosas procedidas pela fiscalização vez que de
acordo com as informações constantes dos documentos acostados aos autos, faz jus às deduções
pleiteadas.
A impugnação foi desprovida.
No aviso de recebimento da notificação da decisão, não consta data de
recebimento pelo contribuinte, sendo lançado apenas o carimbo da unidade dos correios que
recebeu a correspondência (fl. 52).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
3
O contribuinte, irresignado, interpôs recurso voluntário (fl. 55/60), com
documentos.
O despacho de encaminhamento (fl. 74) considerou como data de recebimento da
notificação o dia 20/01/2013, com amparo no Decreto n.o 70235/72 (art. 23, §2.o, II).
Nas razões recursais, preliminarmente, o recorrente aduziu a tempestividade
recursal, momento em que menciona ter sido notificado em 17/01/2023.
No mérito, arguiu estarem comprovadas as deduções das despesas com
pagamentos de pensão alimentícia e despesas médicas com dependentes. Colacionou
documentos.
Com isso, pugnou pelo total provimento recursal e o consequente cancelamento do
débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Admissibilidade.
O recurso atende às condições de admissibilidade. Quanto à sua tempestividade,
por força da certificação lançada no despacho de encaminhamento, tenho-o por tempestivo.
Por tal razão, dele conheço.
Deduções médicas de alimentandos.
Aduz o recorrente que, em relação às despesas médicas, a juntada de
documentação comprobatória de IR retido na fonte (fl. 05/06) é prova suficiente das despesas
relativas ao pagamento de assistência médica, razão pela qual a glosa respectiva não merece
subsistir.
Pois bem!
Ao que se vislumbra dos autos, não há qualquer outro documento hábil a atestar os
gastos mensurados pelo recorrente.
Com o recurso voluntário o contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas. Todavia, conforme excerto do acórdão recorrido, tais documentos
não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
4
A dedução de despesas médicas está prevista no §3o, II do art. 8o da Lei n.
9.250/1995:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste
artigo.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, o efetivo pagamento que justifica as deduções informada
sem sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Neste passo, a legislação do Imposto de Renda, mais especificamente o então
vigente Regulamento do Imposto de Renda (Dec.no3.000/99,Art.73) e o Decreto no 5.844/43 (Art.
11,§3o) – que trata da cobrança e fiscalização do imposto – da mesma forma que as normas
citadas acima, dispõem que todas as deduções são sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos
e dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Tem-se, assim, que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal - que age no
intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de exigir, para análise
da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos ou declarações
particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e, principalmente,
o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes às despesas
declaradas.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
5
Desta feita, correta está a decisão de primeiro grau neste ponto, eis que, incumbido
do ônus probatório, o recorrente não o fez.
Das deduções com os alimentos
Analisando o acervo probatório colacionado aos autos pelo contribuinte na esfera
recursal, verifico que a obrigação de pagamento de pensão em relação aos dependentes
alimentandos Maria Clara, Poliana e Domiciana (representadas pela genitora Paula), bem como à
ex cônjuge Aurora Maria Farias Lima Buenos Aires encontra-se devidamente demonstrada pelos
documentos as fls. 10-12 e 61/69. Ao mesmo tempo, da leitura dos termos judiciais, pode-se
dessumir que o pagamento das pensões não pode ser considerado mera liberalidade,
enquadrando-se, pois, nos requisitos legais para isenção.
Nesse ponto, merece razão o contribuinte recorrente.
Já em relação aos supostos pagamentos de pensão alimentícia para Andrea Ferreira
da Silva, Rodolfo Wagner Farias de Lima Buenos Aires e Marilia Farias Lima Buenos Aires, de fato,
não foram apresentados o acordo homologado judicialmente, ou a decisão judicial fixando a
obrigatoriedade, tampouco os valores das pensões alimentícias. Por tal razão, nesse ponto, não há
como acolher o pleito recursal.
Assim, sobre tais valores suscitados, a glosa deve ser mantida.
Das Deduções Com Dependentes
Por bem elucidar a manutenção da glosa em relação às despesas com dependentes,
tomo como razões de decidir, amparado no artigo 114, parágrafo 12, do RICARF, os termos do
acórdão recorrido, a saber:
No que se refere à infração dedução de dependentes na declaração de
rendimentos, importa transcrever as disposições contidas nos §§ 1o a 5o do art. 77 do Decreto no
3.000, de 1999:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-
o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
II-
a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
III-
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e
do detenha a guarda judicial;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
6
IV-
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
V-
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VI-
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
VII-
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados
por qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
VIII-
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei
no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
IX-
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de
um contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §4o).

Conforme consta da DIRPF/2016, o sujeito passivo declarou como
dependente José Edilson Medeiros Lima Lopes Buenos Aires, Arthur Edson
Ferreira Lima Lopes Buenos Aires, Domiciana, Maria Clara e Poliana Barbosa
de Lima Buenos Aires, glosados pela fiscalização por falta de comprovação.
Da análise dos documentos juntados aos autos não se tem notícia das
Certidões de Nascimento ou dos Registros de Identidade dos dependentes,
documentos hábeis para comprovar a relação de dependência entre as
partes. Deste modo, há que se manter a infração Dedução Indevida de
Dependentes.
Nesse sentido, mantenho a decisão recorrida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, no sentido de restabelecer a dedução das despesas com o pagamento das pensões
alimentícias arbitradas para Aurora Maria Farias e para Maria Clara, Poliana e Domiciana Barbosa
de Lima Buenos Aires, que perfaz o total de R$ 34.378,00 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e
oito reais).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720223/2017-11
7
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 83
DF CARF MF
Original